Tribunal: TJES
Processo: 0002936-15.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002936-15.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO.
PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR

REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS
REGIME PRISIONAL
FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO PROCESSO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de munição de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69, do CP), fixando penas de 05 anos de reclusão, 01 ano de detenção, em regime inicial fechado, e 510 dias-multa. A defesa alegou, em preliminar, nulidade da prova por violação de domicílio. No mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas, aplicação do tráfico privilegiado, reconhecimento da consunção entre os delitos, fixação de regime mais brando e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão, sendo uma preliminar e cinco de mérito:

Preliminar
: (i) verificar a existência de nulidade das provas por violação de domicílio;

Mérito
: (ii) definir se há insuficiência probatória a ensejar absolvição; (iii) estabelecer se é aplicável a minorante do tráfico privilegiado; (iv) determinar se o crime de posse de munição deve ser absorvido pelo tráfico, pelo princípio da consunção; (v) analisar a possibilidade de fixação de regime mais brando; e (vi) reconhecer o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

A entrada dos policiais militares na residência do réu, sem mandado judicial, é válida diante do estado de flagrância e da fundada suspeita gerada por sua fuga, pela apreensão prévia de entorpecentes e pelo conhecimento dos agentes sobre sua atuação no tráfico. Preliminar rejeitada.

Mérito

A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas por auto de apreensão, laudos periciais, confissão do réu e depoimentos dos policiais militares, os quais, prestados sob o crivo do contraditório, constituem prova idônea e suficiente para embasar a condenação.

É inviável a concessão da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, considerando a diversidade de drogas apreendidas, a posse de munições e os indícios de dedicação habitual à atividade criminosa.

Não se aplica o princípio da consunção, pois não há prova de que as munições apreendidas tinham a finalidade de garantir ou viabilizar a prática do tráfico, tratando-se de condutas autônomas e independentes.

O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

O réu não faz jus ao direito de recorrer em liberdade, pois permaneceu preso durante todo o processo e está comprovada sua responsabilidade pelos crimes, não havendo alteração no quadro fático que justifique a revogação da prisão.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguia, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002936-15.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA (AD)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MOISES DANIEL FERNANDES DE MELO ANASTACIO - ES37785

VOTO

Cuida-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto por
P
EDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA
,
contra
a r. sentença (id 11354134), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos
crime
s
de tráfico de drogas (art. 33,
d
a Lei nº 11.343/06),
e posse ilegal de
munição
, de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/03),
em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

H
á uma preliminar,
suscitada pela defesa de nulidade da prova, em razão de suposta violação de domicílio.

No caso, verifico que o denunciado, ao avistar a guarnição empreendeu fuga, no entanto, após a realização de buscas na região, foi localizado e preso, na posse de entorpecentes, sendo ele conhecido dos policiais miliares, pelo seu envolvimento com a traficância e pelo uso de arma de fogo.

Ato contínuo, em razão da fundada suspeita de que o réu guardava objetos ilícitos em sua residência, os policiais foram até o imóvel, local em que apreenderam 02 (duas) munições de arma de fogo, momento em que o denunciado assumiu a propriedade dos artefatos, configurando o estado de flagrância, de modo que não há que se falar em nulidade das provas.

Em igual sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 5.
As circunstâncias do caso concreto, como a denúncia detalhada, o flagrante delito envolvendo a apreensão de drogas do lado de fora do domicílio e o contexto de traficância, configuram justa causa para o ingresso sem mandado.

6. O entendimento jurisprudencial pacífico do STF e do STJ valida a entrada em domicílio sem ordem judicial em casos de flagrância, desde que fundadas razões estejam devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.(...)” (grifo nosso)

(HC n. 825.264/PI,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma,
julgado em 22/10/2024,
DJe de 29/10/2024.)

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

N
o mérito
, a defesa requer a absolvição do acusado, por insuficiência probatória, e de forma subsidiária, pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), e o reconhecimento da causa de aumento pelo uso de munição (art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06), em detrimento ao crime de posse do referido artefato, pelo princípio da consunção.

Requer ainda, a fixação de regime prisional mais brando, e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

Contextualizando o caso
, narra a peça acusatória que, no dia 13 de novembro de 2022, no bairro Guaraná, em Aracruz-ES, o réu ao avistar a guarnição, empreendeu fuga, no entanto, após buscas no bairro, foi abordado pelos policiais militares e em revista pessoal, foram apreendidos 03 (três) pedaços de maconha.

Descreve ainda a denúncia, que os policiais encontraram outras drogas dispensadas pelo réu, no momento da fuga, totalizando 24 (vinte e quatro) pedras de crack, 22 (vinte e dois) pinos de cocaína e 09 (nove) buchas de maconha.

Relata também que, após as apreensões dos entorpecentes, os policiais militares foram até a residência do denunciado, local em que apreenderam 02 (duas) munições calibre .38, tendo ele assumido a propriedade dos artefatos.

Quanto
ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade dos crimes está comprovada pelo boletim unificado (fls. 12/15), auto de apreensão (fls. 26), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 27), laudo de química forense (id 11354076) e laudo balístico (id 11354078).

A autoria também está demonstrada, pelo depoimento da testemunha policial militar ANDRÉ NUNES SPINASSÉ (link id 11354063), relatando que abordou o acusado, sendo que ele portava 03 (três) unidades grandes de maconha, tendo informado que venderia cada uma, por R$ 50,00 (cinquenta reais).

Disse ainda, que localizou mais drogas no local indicado pelo réu, e na sua residência, foram apreendidas 02 (duas) munições, calibre .38.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha WANDERSON ARLINDO ROSSONI (link id 11354063), também policial militar, confirmando toda a dinâmica dos fatos, e apontado o acusado como o autor dos delitos descritos na denúncia.

Certamente, a versão do policial não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

Destaco ainda que, em seu interrogatório (ink id 11354063), o réu confessou que era o proprietário das munições e das drogas, que foram apreendidas em seu bolso.

D
essa forma
, tenho que a prova produzida em Juízo, comprova a prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), e posse ilegal de munição, de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/03), o que torna inviável o acolhimento do pedido absolutório.

P
rosseguindo
, no que se refere a pretensão de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), verifico que o acusado já era conhecido dos policiais militares, pelo seu envolvimento com a traficância, e quando da sua prisão em flagrante, foram apreendidas três variedades de drogas (crack, cocaína e maconha), além de 02 (duas) munições de arma de fogo
,
sendo nítida a sua dedicação à atividade criminosa, o que torna inviável a concessão do benefício, conforme o seguinte precedente, também do STJ:

“(...
)
III -
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo ou de munições
. Precedentes. In casu, o paciente foi condenado nesses autos pela prática do delito descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, haja vista a posse irregular de 07 (sete) munições calibre 380 intactas e 06 (seis) munições calibre 38 intactas.(...
)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 892.407/PI,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 15/4/2024,
DJe de 19/4/2024.)

Verifico também que, em consulta ao sistema SEEU (processo 2000112-06.2024.8.08.0030), o réu possui outras duas condenações, sem trânsito em julgado, pelos crimes de roubo qualificado e corrupção de menores.

I
ndo adiante,
no que se refere ao pedido de aplicação do princípio da consunção, tenho como inviável o seu reconhecimento.

Isto porque, embora as munições tenham sido apreendidas no mesmo contexto fático dos entorpecentes, não houve comprovação de que elas fossem utilizadas para assegurar a atividade do tráfico, a revelar que são condutas autônomas, inexistindo nexo finalístico, como já decidido, igualmente pelo STJ, no HC n. 878.532/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.

Quanto ao pedido de fixação de regime mais brando, tenho que deve ser mantido o fechado, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais negativas, consoante a norma prevista no art. 33, § 3º, do CP.

Por fim,
quanto ao pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, verifico que não é possível a ordem de soltura neste momento, especialmente porque, está confirmada a culpabilidade, restando comprovada a prática dos delitos descritos na denúncia, além do réu ter permanecido preso, durante todo o processo.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 11773135),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator ara negar provimento.